Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo o possuidor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse (art. 561 CPC). Assim, concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor.
2. No caso concreto, uma vez não havendo firmeza nos elementos que compõem a inicial, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, e tendo por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda para alcançar o veredicto escorreito, obedecendo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
3. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado.